Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701514-06.2022.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JV BORGES DECORACOES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por JV BORGES DECORAÇÕES LTDA contra decisão monocrática exarada por esta Relatoria sob o ID 50983095, a qual não conheceu o recurso de apelação interposto pela agravante, em virtude da deserção. No Agravo Interno interposto sob o ID 51184332, a agravante sustenta, em síntese, que o seu apelo foi interposto antes do prazo processual em 12/06/2023, e que, em 22/06/2023, constatou que o sistema não concluiu corretamente a postagem do recurso. Assevera que, diante do relatado, juntou aos autos as peças faltantes, e, com a justificativa apresentada, o juízo a quo deu seguimento ao seu apelo, sem qualquer oposição ao trâmite. Defende, em seguida, ser inadmissível punir a parte que confiou na informação e no sistema fornecido por este e. Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pela submissão do recurso ao Colegiado para reformar a decisão, a fim de que seja determinado o seguimento de seu apelo, dando-lhe provimento, para anular ou reformar a r. sentença recorrida. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023 às 18:58:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora